Tribunal: TJPA
Processo: 0819257-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819257-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO APÓS INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS.

- A prescrição da pretensão executória ou prescrição da condenação é a perda, em razão da omissão do Estado durante determinado prazo legalmente previsto, do direito e do dever de executar uma sanção penal definitivamente aplicada pelo Poder Judiciário.

- A prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade é calculada com base na pena concreta, fixada na sentença ou no acórdão, pois já existe trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa. E a Jurisprudência dos Tribunais Superiores vem se posicionando no sentido de reconhecer como termo a quo para a prescrição da pretensão executória a data em que transitada em julgada a condenação para a defesa e para a acusação.

- Considerando que a prescrição se regula pela pena aplicada, no caso, 06 (seis) anos de reclusão, e, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal, ela se efetivaria em 12 (doze) anos, contudo, dada a causa de redução por conta da menoridade prevista no Art. 115, do Código Penal, ela efetivaria de fato em 06 (seis) ano.

-Portanto, não se observa o transcurso do pertinente prazo prescricional entre o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes (para o Ministério Público em 19/05/2016 e para a defesa em 20/09/2019) e a data de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente (23/11/2022), conforme art. 117, V, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da sessão virtual da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer mas denegar a ordem impetrada.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela Dra. NELMA CATARINA OLIVEIRA MARTIRES COSTA

-
OAB/PA n.º 11.651,
em favor de
MARCELO GONÇALVES DA SILVA
, impugnando ato do MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o ora paciente se encontra preso no CRB de Bragança – SEAP, desde o dia 23/11/2022, por sentença condenatória de 19/05/2016, transitado em julgado para a acusação no dia 19/05/2016 e para defesa no dia 20/09/2019, cujo paciente fora condenado à seis anos de reclusão em regime semiaberto em virtude de lesão corporal grave (Art. 129, §2ª, IV, do Código Penal), cujo fato teria ocorrido em janeiro de 2009, sendo o paciente menor de 21 anos a época dos fatos.

Consta que no dia 25/05/2022, fora levado a audiência de custódia, conforme contas do processo n. 0804926-31.2022.8.14.0009, cuja defesa do paciente arguiu a prescrição da pretensão executória e explicitou os motivos e fez menção ao processo ordinário de n. 0000551-62.2009.8.14.0401 e solicitou a extinção da pretensão executória ao caso em apreço, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo juízo indeferiu o pedido.

Aduz constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, pois o juízo
a quo
deveria ter declarado extinta a punibilidade por prescrição de pretensão executória. Ademais a decisão ora impugnada está em dissonância com a jurisprudência consolidada do STJ e com a lei, art. 112, I do CP brasileiro.

Ao final, requer a concessão de medida liminar em habeas corpus com expedição do imediato alvará de soltura, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão executória que deve ser reconhecida de pronto por se tratar de matéria de ordem pública e esta o paciente em latente constrangimento ilegal.

Ao final, requer a confirmação com a concessão da ordem em julgamento definitivo de mérito, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Requer a intimação da defesa para realização de sustentação oral.

Em id 11964467, foi indeferida a liminar e as informações solicitadas foram devidamente apresentadas em id 11999595 - Págs. 1/3.

Ao final, foi apresentado Parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em id 12266860 - Págs. 1/4, que

opinou pela
denegação
da ordem, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, aduz a impetração constrangimento sofrido pelo ora paciente, que foi preso ilegalmente mesmo diante do advento da prescrição da pretensão executória, que deve ser reconhecida de pronto por se tratar de matéria de ordem pública.

A prescrição da pretensão executória ou prescrição da condenação é a perda, em razão da omissão do Estado durante determinado prazo legalmente previsto, do direito e do dever de executar uma sanção penal definitivamente aplicada pelo Poder Judiciário
.

A prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade é calculada com base na pena concreta, fixada na sentença ou no acórdão, pois já existe trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa.

É o que consta da Súmula 604 do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade”.

Estatui o art. 112 do Código Penal:

Art. 112. No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a queh revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

A Sexta Turma do Superior Tribunal vinha entendendo que o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado para a acusação. Contudo, esta interpretação não é mais viável diante, primeiramente, da maciça jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário.

Apesar de não ter sido julgado o recurso submetido à sistemática da repercussão geral (ARE n. 848.107 - tema 788), verifica-se que o Supremo Tribunal Federal
vem se posicionando no sentido de reconhecer como termo
a quo
para a prescrição da pretensão executória a data em que transitada em julgada a condenação para a defesa e para a acusação
.

Enquanto não transitada em julgado a sentença penal condenatória para ambas as partes, não se pode falar em inação do Estado na busca da execução da pena, pois patente a impossibilidade de fazê-lo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR A PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INAÇÃO DO ESTADO.

1. Discute-se se o termo inicial da prescrição executória se dá a partir do trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes.

2. A Sexta Turma deste Superior Tribunal vinha entendendo que o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado para a acusação. Contudo, esta interpretação não é mais viável diante, primeiramente, da maciça jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário.

3. Nesse toar, apesar de não ter sido julgado o recurso submetido à sistemática da repercussão geral (ARE n. 848.107 - tema 788), verifica-se que o Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de reconhecer como termo a quo para a prescrição da pretensão executória a data em que transitada em julgada a condenação para a defesa e para a acusação. Precedentes.

4. A mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, quanto à execução provisória da pena, vem robustecer a necessidade de mudança de entendimento desta Corte no sentido de reconhecer como termo inicial da prescrição executória a data do trânsito em julgado para ambas as partes. Do contrário, estar-se-ia punindo o Estado pela inação quando não poderia agir.

5. Enquanto não transitada em julgado a sentença penal condenatória para ambas as partes, não se pode falar em inação do Estado na busca da execução da pena, pois patente a impossibilidade de fazê-lo.

6. Por outro viés, o anterior entendimento fomenta a existência de recursos protelatórios por parte da acusação, que se vê obrigada a recorrer como forma de impedir o início do prazo prescricional executório, o que vai de encontro à ideia de um processo penal mais célere e eficaz.

7. Agravo regimental provido para denegar a ordem de habeas corpus. (STJ. AgRg no HC n. 654.544/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre, uma vez que o acórdão ora impugnado está em consonância com o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto. AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, da minha relatoria, DJe 3/11/2022.

2. Não obstante haja precedentes anteriores no sentido do quanto defendido pelo ora agravante, é certo que, a partir desse julgamento da Terceira Seção, as Turmas que a compõem convergiram para o mesmo entendimento, a saber, o de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.

3. E ainda que haja, no Supremo Tribunal Federal, reconhecimento de repercussão geral pendente de julgamento - ARE n. 848.107/DF (Tema n. 788) -, o Plenário daquela Casa já definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, e essa orientação está sendo adotada pelos Ministros de ambas as Turmas do STF, não havendo mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto.

4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC n. 784.539/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

E, como bem apresentou a autoridade coatora nas informações apresentadas, em id 11999595 - Págs. 1/3:

“O paciente foi preso em virtude de cumprimento de mandado de prisão de sentença penal condenatória transitado em julgado nos autos do processo de nº 0000551-62.2009.8.14.0401 oriundo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Diante do exposto, foi realizada a audiência de custódia do apenado e instaurada a execução nos termos da lei. Em que pese a defesa do apenado alegue a existência de prescrição executória, cumpre destacar que o apenado foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão,
tendo transitado em julgado ao Ministério Público aos 19 / 05 /2016, entretanto, no que se refere ao trânsito em julgado para a defesa, ocorreu apenas aos 20 / 09 / 2019,
portanto, não há o que se falar em prescrição da pretensão executória, vez que não havia transitado em julgado para ambas as partes, é assim o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos”.

Ou seja, conforme bem manifestou a Procuradora de Justiça, em id 12266860, não se verifica a ocorrência do instituto da prescrição da pretensão executória, com fulcro no art. 112, I, do CP.

Considerando que a prescrição se regula pela pena aplicada, no caso, 06 (seis) anos de reclusão, e, conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal, ela se efetivaria em 12 (doze) anos, contudo, dada a causa de redução por conta da menoridade prevista no Art. 115, do Código Penal, ela efetivaria de fato em 06 (seis) ano.

Portanto, não se observa o transcurso do pertinente prazo prescricional entre o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes (para o Ministério Público em 19/05/2016 e para a defesa em 20/09/2019) e a data de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente (23/11/2022), conforme art. 117, V, do Código Penal, mesmo que esse faça
jus
à causa de redução de prazos prescricionais prevista no art. 115, do CP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço do recurso, mas denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/02/2023